Tribunal: TJMT
Processo: 1014844-43.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014844-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDINEI LONGO - CPF: 019.627.889-97 (APELANTE), MAURO TRAPAGA TEIXEIRA - CPF: 767.718.300-04 (ADVOGADO), SIDINEI LONGO - CNPJ: 03.741.251/0001-15 (APELANTE), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE. VALE-PEDÁGIO. OBRIGATORIEDADE DE ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. PREVISIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209 /2001. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMANDADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando ausente prova da favorável condição financeira do beneficiário da gratuidade.

II -
Tendo em vista a comprovação da contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de ser condenada ao pagamento, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

III – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198) - 1014844-43.2023.8.11.0003

APELANTE: SIDINEI LONGO.

APELADO: FRIBON TRANSPORTES LTDA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
SIDINEI LONGO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que, nos autos da ação de indenização n. 1014844-43.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
FRIBON TRANSPORTES LTDA
, julgou improcedente
a presente ação de indenização, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do CPC (
cf. Id. 205629128
).

O apelante recorre afirmando que não se está cobrando o valor do pedágio, sendo
totalmente desnecessário juntar comprovante de pagamento, mas sim, a indenização em razão da parte apelada não ter fornecido o vale pedágio de forma antecipada, em modelo próprio e à parte do frete, descumprindo a Lei n. 10.209/01.

Destaca que restou
incontroversa a existência de pedágios no trecho, competindo à apelada a comprovação da antecipação do vale pedágio, e não ao apelante comprovar os pagamentos de pedágios.

Aduz que a ré deixou de cumprir a sua obrigação legal de comprovar o cumprimento da obrigação legal, logo, incorreu em confissão quanto ao descumprimento do seu dever legal de antecipar o frete.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido para
condenar o apelado ao pagamento do dobro do valor dos fretes corrigidos na forma postulada na inicial, (
cf. Id. 205629129)
.

A apelada em contrarrazões suscitou preliminarmente à impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. 205629132)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte ré/apelada apresenta impugnação à justiça gratuita concedida ao autor/apelante.

Pois bem. Concedido o benefício da justiça gratuita, é ônus da parte impugnante a prova concreta de que a parte impugnada dispõe de condições para arcar com as custas processuais, ou de que sofreu eventual alteração das possibilidades financeiras, a justificar a revogação do benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO MANTIDO. SEGURO. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO.
Compete ao impugnante o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas e despesas do processo. À mingua de prova robusta da boa condição financeira do beneficiário, mantém-se a concessão da gratuidade de justiça.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0236.18.001481-3/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câmara Cível, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 13/09/2019).

No caso dos autos, a parte ré ao suscitar a revogação da gratuidade da justiça em contrarrazões (
cf. Id. 205629132 – pág. 3/5)
, colacionou os mesmos documentos já acostados em contestação
(cf. Id. 205629112 – pág. 45/47)
. Esta insurgência foi analisada pelo Juízo
a quo
, que, indeferiu a impugnação por ausência de prova a derruir o benefício.

Assim, não havendo prova substancial de que a parte autora está em condições financeiras suficientes para arcar com as despesas processuais, principalmente pelo fato da parte apelada não ter colacionado documentos atualizados, hábeis e aptos, ônus que lhe competia, a impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada.

Rejeito
, pois, a impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SIDINEI LONGO
ajuizou a ação ordinária em desfavor de
FRIBON TRANSPORTES LTDA
, aduzindo, em síntese, que foi contratado pela parte ré para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas (frete), contudo, não recebeu o vale pedágio de forma antecipada para a execução do frete, conforme determina a Lei n. 10.209/01.

Informa que o destino e origem apresentados no DAMDFE em anexo, diz respeito a rota pedagiada, com 4 (quatro) praças de pedágio.

Ante o exposto, postulou o pagamento da multa de duas vezes o valor do frete, na forma prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

A ré, devidamente citada, apresentou defesa, argumentando, dentre outros pontos, que a indenização não era devida porque desprovida a comprovação dos gastos dos pedágios.

O autor apresentou a réplica.

Ambos foram intimados para manifestar sobre as provas, tendo ambas as partes postulado pelo julgamento antecipado da lide.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o autor não comprovou o desembolso dos pedágios, da qual, entende imprescindível a respaldar a busca da verba indenizatória.

O autor/apelante, por sua vez, entende que para o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001 não é necessário comprovar os pedágios custeados ao longo do trajeto, vez que é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da aplicação da multa para os casos de ausência de adiantamento do vale-pedágio de transporte rodoviário de carga, cujo pagamento é de responsabilidade do embarcador, no caso, a parte apelada.

Analisando os autos, verifica-que o apelante almeja a cobrança do vale pedágio decorrente dos transportes de grãos de milho a granel, realizado em 30/06/2022, embora os documentos apresentados com a inicial, de fato, pouco visíveis
, é possível vislumbrar o trajeto partindo de Carlinda/MT, que inclusive constam lançado e formalizado por meio da CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico 1025116
(cf. Id. 205629112 – pág. 24)
.

No caso em tela, o apelante comprovou a rota da viagem contratada, e demonstrou através de consulta no site da “QUALP” a existência de 4 (quatro) praças de pedágio, com os respectivos valores (
cf. Id. 205629129 – pág. 3/4).

No sentido contrário, a parte apelada não comprovou o adiantamento, na forma da lei, do vale-pedágio, ônus que lhe competia, a teor do que determina o art. 373, inc. II, do CPC.

Assim, é indene de dúvidas a inobservância por parte do embarcador quanto ao dever de fornecimento antecipado do vale-pedágio, de forma desvinculada ao valor do frete, na forma da Lei n. 10.209/2001, que é sua responsabilidade, nos seguintes termos:

Conforme o disposto no art. 3º da Lei n. 10.209/01, é atribuição do embarcador, custear antecipadamente o valor dos pedágios necessários ao percurso no transporte.

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA
. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001). 9.
Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. REALIZADA TAL COMPROVAÇÃO, CABERÁ AO EMBARCADOR DEMONSTRAR TER ADIANTADO O VALE-PEDÁGIO
. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(STJ - Resp. 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJE 09/12/2022).

Desta forma, não demonstrado o pagamento antecipado do vale-pedágio, configura-se infração, impondo a aplicação de multa equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, conforme o art. 1º, §8 c/c art. 8,
litteris
:

Art. 1º (...)

§8º - O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado
infração
, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8º desta Lei.

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a
duas vezes o valor do frete
.

Nesse contexto, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e a ausência de adiantamento do vale-pedágio pela parte autora do trajeto integral, no ato do embarque da carga objeto do transporte, de rigor a reforma da sentença para condenar a ré/apelada a indenizar o autor/apelante, em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, nos termos do artigo 8º da Lei n. 10.209/01, o equivalente a
R$ 34.555,70 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)
.

Trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAR ILEGÍVEIS. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO
.
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001
.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial
, invertendo-se o ônus de sucumbência.
(N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209 /2001. CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência de praças de pedágio no trajeto contratado, competia à ré fazer prova do pagamento adiantado do vale-pedágio.
Não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005555-23.2022.8.11.0003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024).

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a indenizar o requerente em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, qual seja, R$ 17.277,85 (dezessete mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), atualizado monetariamente pelo IGP-M, a contar de
30/06/2022
(data do efetivo prejuízo), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).
Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024